Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-02.2017.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001423-02.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAZIRA ZATTAR FARIA - CPF: 062.273.171-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSARIA MARIA FARIA ZATTAR - CPF: 344.799.701-00 (RECORRENTE), JOAO BATISTA ZATTAR DE FARIA - CPF: 388.197.831-34 (RECORRENTE), BENEDITO AURELIO ZATTAR SILVA - CPF: 545.597.401-78 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado n. 1001423-02.2017.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Nazira Zattar Faria e outros

Recorrido(s):
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/02/2023

Ordem da pauta: 06

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – EXIGÊNCIA DE CO-PARTICIPAÇÃO – PREVISÃO EM NORMA ESTADUAL – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia a determinação, ao ente reclamado, de que se abstivesse de cobrar co-participações em seu plano de saúde, além da restituição de despesas médicas que se viu obrigada a custear na rede particular após bloqueio do seu contrato por inadimplência.

2.

Em que pesem as alegações da reclamante, é notório que a cobrança de co-participação em planos de saúde, pela utilização de seus serviços, como consultas, exames e internações, é legítima e amplamente aceita pela jurisprudência pátria.

3.

No caso dos autos, o serviço prestado pela
entidade de assistência à saúde ré possui modalidade de autogestão e foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 5.729/2005, que prevê a cobrança da cota-participação de seus beneficiários em diversos dispositivos (vide arts. 25, §5º, 28 e 30, II), consignando que esses valores, aliás, integram a receita da autarquia MATO GROSSO SAÚDE.

4.

A cobrança, portanto, possui respaldo legal, de forma que a sentença encontra-se em sintonia com as normas estaduais sobre a matéria e, por isso,
não há razão para sua reforma.

5.

Parecer do Ministério Público no ID 152835163, no sentido da desnecessidade de sua intervenção
.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

8.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023